Tribunal: TJES
Processo: 5007955-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007955-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL MODERADA. TEMA 698/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que determinou a apresentação de plano de ação para sanar irregularidades estruturais e sanitárias identificadas pela Vigilância Sanitária em Unidade Básica de Saúde.
2 - A omissão do ente municipal em adotar providências após notificações administrativas e diante de relatório técnico detalhado caracteriza falha na prestação do serviço público essencial.
3 - A atuação judicial que impõe ao Poder Executivo obrigação de resultado – consistente na apresentação de plano corretivo – não configura violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado no Tema 698 da Repercussão Geral do STF.
4 - A ausência de impugnação técnica e de produção probatória eficaz pelo Município inviabiliza a desconstituição da prova produzida e reforça a legitimidade da decisão de primeiro grau.
5 - A sentença recorrida observou os parâmetros fixados pelo STF, ao estabelecer finalidade sem adentrar na escolha dos meios administrativos, respeitando a margem de discricionariedade do gestor público.

6 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o ente municipal implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família Lagoa do Meio, devendo apresentar plano e/ou meios adequados para sanar as irregularidades apontadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) não existem irregularidades que afetem o funcionamento da UBS; (b) houve impugnação específica aos documentos apresentados pelo Ministério Público, especialmente ao relatório de inspeção; (c) as pendências apontadas são pontuais, de baixa complexidade e já são objeto de manutenções rotineiras realizadas pelo Município; (d) não há risco à integridade física de servidores ou usuários da unidade de saúde; e (e) a sentença viola o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigação de fazer que invade a esfera de discricionariedade da Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo MPES (ID 13086616), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13345105), pelo
“desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos.”

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
Município de Linhares se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o ente municipal implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família Lagoa do Meio, devendo apresentar plano e/ou meios adequados para sanar as irregularidades apontadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária, no prazo de 60 (sessenta) dias.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) não existem irregularidades que afetem o funcionamento da UBS; (b) houve impugnação específica aos documentos apresentados pelo Ministério Público, especialmente ao relatório de inspeção; (c) as pendências apontadas são pontuais, de baixa complexidade e já são objeto de manutenções rotineiras realizadas pelo Município; (d) não há risco à integridade física de servidores ou usuários da unidade de saúde; e (e) a sentença viola o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigação de fazer que invade a esfera de discricionariedade da Administração Pública.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o Relatório de Inspeção da Unidade de Saúde da Família de Lagoa do Meio no Município de Linhares (ID 13086601 - pág. 20/26) elaborado pela Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, em inspeção realizada na data de 13.11.2023, constatou a necessidade de diversas adequações em relação a edificação e instalações (providenciar telas nas aberturas que dão acesso às áreas externas, climatização, controle de iluminação, substituição de ralos), área de escovação (ausência de suporte papel toalha, sabonete líquido, armários com fichas dos pacientes, desorganização dos EPI’s), consultório odontológico (ausência de caixa rígida de perfuro cortante, melhorar a vedação contra a claridade, armário destinado a armazenamento de insumos danificado), expurgo (não conformidades), central de material esterilizado (falta de armários para armazenar produtos esterilizados e ausência de climatização), sala de nebulização, sala de imunização, lavanderia/DML, sala de administração (cesto sendo utilizado com lixeira), dentre outros.

Ainda que as adequações necessárias para sanar as irregularidades apuradas nas instalações físicas da Unidade Básica de Saúde de Lagoa do Meio em Linhares não sejam complexas, certo é que a municipalidade, mesmo depois do dilatado lapso temporal em que ocorreu a inspeção, não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) para demonstrar que realizou as correções.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular, ao consignar que
“[...]revelada a omissão do Poder Público, frente ao direito constitucional à adequada prestação do serviço público de saúde, não há que se falar na violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, uma vez que os deveres constitucionais do Estado se sobrepõem às escusas do réu para não realizar as adequações necessárias.[...]”
, valendo acrescentar
“[...] que o Estado (lato sensu) tem o dever constitucional de prestar serviços no âmbito da saúde de forma eficiente, já que o direito fundamental em questão destina-se à preservação de outros direitos à população, tais como a própria vida.[...]”

Assim, reputo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, sobretudo ao lançar a fundamentação no sentido de que
“[...] Essa atuação judicial fundamenta-se na teoria da inafastabilidade da jurisdição e na eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º, da Constituição Federal), os quais requerem uma resposta jurisdicional para evitar a frustração de direitos constitucionalmente garantidos. No entanto, como dito, deve-se estabelecer critérios bem definidos, direcionados à superação de omissões que comprometem os direitos fundamentais. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STF, que reafirma a atuação judicial limitada em políticas públicas, preservando o espaço de deliberação legítima da administração pública.[...]”.

A propósito, anoto por oportuno, que esse entendimento encontra ressonância no âmbito da jurisprudência deste TJES para casos semelhantes, dentre outros, confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Linhares contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Civil Pública, para determinar ao ente municipal a apresentação de um plano para sanar irregularidades na Unidade de Saúde da Família Regência, constatadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer ao ente público relacionadas à implementação de políticas de saúde, diante da omissão administrativa em corrigir graves falhas sanitárias e estruturais em unidade de saúde, à luz do princípio da separação dos poderes e do Tema 698 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. 4. O relatório de inspeção da Vigilância Sanitária (VISA) descreve, com base técnica, uma extensa gama de inconformidades que comprometem o funcionamento regular da unidade de saúde, incluindo falhas de higienização, fiação exposta, ferrugem em equipamentos, mofo e ausência de controle de vetores, configurando uma prestação estatal gravemente deficiente. 5. O histórico do Inquérito Civil demonstra a atuação reiterada do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, sem que as irregularidades fossem sanadas pela administração municipal, que se limitou a apresentar justificativas, caracterizando omissão que autoriza a atuação corretiva do Judiciário. 6. A omissão do Poder Público em garantir um ambiente de saúde minimamente salubre e seguro para profissionais e pacientes representa uma violação direta a direitos fundamentais, justificando a intervenção judicial como medida necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde. 7. A sentença se alinha ao precedente vinculante do STF, pois não determina medidas pontuais, mas aponta as finalidades a serem alcançadas e determina à Administração Pública a apresentação de um plano para sanar as irregularidades, preservando a margem de discricionariedade técnica do gestor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço. 2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos, cabendo à Administração a escolha dos meios e métodos para a implementação das medidas corretivas. 3. A condenação do Município à apresentação de plano de ação para sanar irregularidades sanitárias em unidade básica de saúde respeita os limites da atuação judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral); TJES, ApCiv. 5007880-29.2024.8.08.0030; TJES, ApCiv. 5007878-59.2024.8.08.0030.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005506-40.2024.8.08.0030, RELATOR(A):ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/11/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA DIANTE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao ente municipal a apresentação de plano ou meios adequados para sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas em relatório da Vigilância Sanitária na Unidade de Saúde da Família do Pontal do Ipiranga, no prazo de 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de apresentação de plano corretivo configura violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação técnica e de provas por parte do Município afasta sua responsabilidade pelas irregularidades constatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário (CF, art. 196).
4. A inércia do Município em sanar irregularidades reiteradamente apontadas pela Vigilância Sanitária caracteriza violação ao dever constitucional de efetivar políticas públicas de saúde.
5. O Município não apresentou impugnação técnica nem produziu prova em sentido contrário ao relatório da Vigilância Sanitária, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A atuação judicial não configura ingerência indevida, pois se limita a impor a obrigação de resultado, consistente na elaboração de plano de ação, em consonância com o entendimento do STF no Tema 698 da Repercussão Geral.
7. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legitimidade da intervenção judicial em hipóteses de omissão grave do Poder Público na concretização de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento:

1. A omissão do Município em sanar irregularidades estruturais e sanitárias em unidade básica de saúde legitima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.
2. A determinação judicial de apresentação de plano de ação não viola o princípio da separação dos poderes, por não adentrar na escolha discricionária de medidas administrativas.
3. O não cumprimento do ônus da prova pelo ente público reforça a validade do relatório técnico produzido pela Vigilância Sanitária como fundamento da obrigação judicial de fazer.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 129, III, e 196; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Tema 698 da Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, RE-AgR 1.109.602, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.03.2025; STJ, AREsp 2.024.982/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.06.2022; TJES, ApelRemNec 5006430-51.2024.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09.06.2025.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005573-05.2024.8.08.0030, RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/11/2025)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5007955-68.2024.8.08.0030

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.